Tribunal: TCU
Processo: 020.213/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar eventual dano aos cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em consequência da operação de aporte de capital realizada pelo BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) na empresa Independência Participações S.A. (IPAR). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1412/2017-TCU-Plenário , exarado nos autos do TC Processo 034.940/2015-4 , processo no qual foram apurados indícios de irregularidades na operação de aporte de capital realizada pelo BNDES Participações S.A. (BNDESPar) na empresa Independência Participações S.A. (IPar). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição mencionada no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. arquivar os autos por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e aos responsáveis; 9.4. encerrar o processo e informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.